Tribunal: STF
Processo: RE 614873
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-09-08
Data de publicação: 2011-09-08

Ementa:
UNIVERSIDADE PÚBLICA – RESERVA DE VAGAS –INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI DECLARADA NA ORIGEM – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia atinente à constitucionalidade da Lei estadual nº 2.894/2004, mediante a qual se reservaram 80% das vagas oferecidas em concursos vestibulares da Universidade do Estado do Amazonas – UEA aos candidatos egressos de escolas de ensino médio daquele Estado, desde que nelas tenham cursado os três anos obrigatórios, e os 20% restantes aos demais candidatos.